Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-80.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020286-80.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOAO BATISTA GONCALVES - CPF: 441.797.070-04 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E DÉFICIT ATUARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexigibilidade e repetição de indébito de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidor aposentado, na parcela abaixo do teto do RGPS, sob o fundamento de imunidade parcial constitucional, condenando solidariamente o Estado e a autarquia previdenciária à restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em demanda sobre descontos previdenciários geridos pela autarquia MTPREV; e (
ii
) definir se a comprovação de déficit atuarial autoriza a ampliação da base de cálculo da contribuição de inativos para incidir sobre o valor que supere o salário-mínimo, nos termos da EC nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, pois, na condição de ente instituidor e garantidor do regime próprio, possui responsabilidade subsidiária e interesse jurídico no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário estadual.

4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o § 1º-A ao art. 149 da Constituição Federal, autorizando os entes federados a instituírem contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas sobre o que superar o salário-mínimo, desde que comprovada a existência de déficit atuarial no regime.

5. A legislação do Estado de Mato Grosso (LCE nº 202/2004, alterada pelas
LCs
nº 654/2020 e 700/2021) regulamentou a ampliação da base de cálculo em razão do déficit, estabelecendo parâmetros de incidência sobre o excedente ao salário-mínimo ou sobre faixas específicas de rendimentos.

6. A existência de déficit atuarial bilionário foi comprovada documentalmente por atas do Conselho de Previdência e dados do Ministério da Previdência, legitimando os descontos efetuados pela autarquia previdenciária em estrita observância aos novos marcos legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para demandas que versem sobre contribuição previdenciária de seus servidores. 2. Comprovado o déficit atuarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos que superem o salário-mínimo ou as faixas legais específicas, conforme o art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18, art. 149, § 1º e § 1º-A; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, §§ 5º e 10; LCE nº 654/2020; LCE nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 3396; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJMT, Turma Recursal, Súmula 23 da Fazenda Pública, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020286-80.2025.8.11.0015

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
: JO
Ã
O BATISTA GON
Ç
ALVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOÃO BATISTA GONÇALVES ajuizou reclamação em face d
o
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
-

MTPREV. Noticiou que: a) é servidor público estadual aposentado desde 28/2/2019 e, a partir de junho de 2020, os descontos de contribuição previdenciária passaram a incidir sobre a totalidade de seus proventos, e não apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, o que viola o art. 40, §18, da Constituição Federal; b) em virtude da mudança na base de cálculo, sua contribuição mensal aumentou de R$ 174,78 para R$ 930,29; c) a alteração legislativa promovida pela LC nº 654/2020 não pode retroagir para prejudicar seu direito adquirido a um regime de contribuição mais benéfico, consolidado no ato de sua aposentadoria. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, para que incida apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS; b) a condenação solidária dos r
eclamados
à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho/2020.

O juízo singular concluiu que: a) o Estado de Mato Grosso é parte legítima, pois é o garantidor do pagamento dos benefícios previdenciários; b) a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do RGPS, conforme o art. 40, § 18, da CF; c) embora não se olvide da existência de déficit atuarial, o texto da lei estadual (LC nº 202/2004) é claro ao determinar que o desconto se dará sobre a "parcela" que supera o teto, sendo ilegal a dedução sobre o valor integral dos proventos. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
reconhecer
a nulidade dos descontos na parcela que não ultrapasse o teto do RGPS; b)
determinar
que os descontos futuros se limitem à porção que supere o teto do RGPS; c)
condenar
os r
eclamados
a restituir os valores descontados indevidamente desde julho de 2020, observada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima, pois a MTPREV é a única gestora do RPPS, com autonomia administrativa e financeira; b) a sentença é contraditória, pois reconheceu a existência de déficit atuarial, mas não aplicou suas consequências legais; c) em razão do comprovado déficit, a norma aplicável não é a regra geral do art. 40, §18, da CF, mas sim a exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF (incluído pela EC 103/2019), que permite a contribuição sobre valores que superem o salário-mínimo; d) a legislação estadual (LC 202/2004, com alterações das
LCs
654/2020 e 700/2021) regulamentou essa exceção, estabelecendo faixas de incidência que foram estritamente observadas; e) subsidiariamente, o termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário é o trânsito em julgado, e não a data de cada desconto. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar e extinguir o feito em relação ao Estado; b) no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos; c) subsidiariamente, fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Estado possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; b) os recorrentes não comprovaram o déficit atuarial com prova técnica idônea, sendo os documentos juntados extemporâneos e impertinentes; c) há fato superveniente que demonstra o superávit financeiro do MTPREV, conforme notícia veiculada pela Assembleia Legislativa sobre a destinação de recursos para linha de crédito consignado; d) a sentença está em conformidade com a Constituição e a jurisprudência pacífica, incluindo o Tema 163 do STF.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado possui atribuição para representar judicial e extrajudicial suas autarquias e fundações públicas, justificando a legitimidade do Estado de Mato Grosso (art. 2º, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).

Em análise dos autos, nota-se que a parte reclamante fundamentou a inclusão do ente federado sob o argumento de que este é o instituidor do regime próprio e responsável pelo equilíbrio financeiro-atuarial. No caso, a relação jurídica de direito material envolve o pagamento de proventos de aposentadoria de servidor estadual, o que justifica a manutenção do Estado no polo passivo em conjunto com a Mato Grosso Previdência (MTPREV).

Portanto, a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser mantida.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88. O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados contribuíam para o regime próprio com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos, incidindo sobre o que superasse o teto do RGPS (§ 18).

No entanto, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, foi incluído o § 1º-A ao referido artigo 149, estabelecendo que: "
Quando houver
déficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

No Estado de Mato Grosso, referida norma foi regulamentada pela Lei Complementar nº 202/2004, com as alterações das
LCs
654/2020 e 700/2021. O § 5º do art. 2º da referida lei prevê que, havendo déficit atuarial, a base de cálculo será a parcela que supere 1 (um) salário-mínimo. Ademais, o § 10 estabelece que, para proventos brutos de até R$ 9.000,00, a incidência ocorrerá sobre o que superar R$ 3.300,00.

Nesse sentido, a Súmula 23 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do TJMT dispõe:

"SÚMULA 23//: É admitido ao ente estatal fixar a alíquota de contribuição previdenciária de seus servidores, conforme assentado na Ação Cível Originária 3396, do STF. (Aprovada em 05/06/2023)."

Em análise do caso concreto, a parte reclamada comprovou a existência de déficit atuarial por meio da Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho de Previdência (ID/PJe2 362475403), que aponta um déficit técnico atuarial de R$ 35.869.464.922,00 no Plano Financeiro. Referida situação também é corroborada pelos dados do Ministério da Previdência (ID/PJe2 362475404).

Dessa forma, a existência de déficit autoriza a aplicação da base de cálculo reduzida prevista na legislação estadual. Ao examinar as fichas financeiras (ID/PJe2 362475389), verifica-se que os descontos efetuados a partir de junho de 2020 seguiram as balizas legais. Em junho de 2020 (ID/PJe2 362475389, pág. 1), com proventos de R$ 7.689,99, o desconto de R$ 930,29 respeitou a alíquota de 14% sobre o excedente ao salário-mínimo.

Ademais, após a vigência da LC 700/2021, em outubro de 2021 (ID/PJe2 362475389, pág. 5), o desconto de R$ 636,12 sobre proventos de R$ 7.843,78 revela a aplicação da base de cálculo de R$ 3.300,00 prevista no § 10 do art. 2º da LC 202/04, por serem os proventos inferiores a R$ 9.000,00. Em janeiro de 2025 (ID/PJe2 362475389, pág. 16), com proventos de R$ 9.737,63 (superiores a R$ 9.000,00), a base de cálculo retornou para o excedente ao salário-mínimo, com desconto de R$ 789,71.

Portanto, demonstrado que os descontos previdenciários observaram estritamente o regramento constitucional e legal vigente em razão do déficit atuarial, a reforma da sentença de primeira instância é medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento
,
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026